Tribunal: TJSP
Processo: 0000134-95.2018.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000955885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000134-95.2018.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SANTOS, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000134-95.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 15.247
2
Embargos de Declaração Criminal no 0000134-95.2018.8.26.0228/50000
Embargante: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SANTOS
Embargado: Colenda 14a Câmara Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no Voto no 15.247
Embargante: André Luis de Oliveira Santos.

Embargos de declaração. Alegação de contradições. Vícios
inexistentes. 1. A contradição que enseja os embargos de declaração é aquela existente entre
afirmações do próprio julgado hostilizado, ou seja, quando haja assertivas opostas entre si
(RENATO BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado, Editora
JusPODiVM, pág. 1.006). Dentro deste contexto, “inexiste contradição quando a decisão

sentença ou acórdão
está em desalinho com opiniões doutrinárias, com outros acórdãos ou
sentenças ou mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações
interiores ao julgado” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 12a edição, pág. 737). Situação não verificada na espécie. Inexistência de
contradição lógica entre as assertivas. 2. A irresignação externa simples inconformismo com o
mérito da decisão hostilizada, para o qual os embargos de declaração não são instrumento
processual adequado, porquanto não se admite, nesta via, uma nova valoração da causa.
Embargos rejeitados
1. Trata-se de embargos de declaração
interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da
defesa, mantendo a condenação do embargante pelo crime previsto no
artigo 16 “caput”, da Lei no 10.826/03, (i) reduzindo, todavia a pena, e
(ii) fixando o regime inicial semiaberto para a pena privativa de
liberdade. Alega, em suma, que o julgado contém contradições, que
busca serem sanadas.
É o relatório.
2. Nada há por declarar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000134-95.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 15.247
3
3. Isto porque o julgado não contém os vícios
que lhe foram imputados.
Deveras, a contradição que enseja os embargos
de declaração é aquela existente entre afirmações do próprio julgado
hostilizado, ou seja, quando haja assertivas opostas entre si (RENATO
BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado,
Editora JusPODiVM, pág. 1.006). Dentro deste contexto, “inexiste
contradição quando a decisão
sentença ou acórdão
está em
desalinho com opiniões doutrinárias, com outros acórdãos ou
sentenças ou mesmo com a prova dos autos. É preciso existir
confronto entre afirmações interiores ao julgado” (GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 12a
edição, pág. 737).
4. Situação inocorrente na espécie.
Afinal, não se divisa incompatibilidade lógica
entra as assertivas feitas no acórdão.
De forma fundamentada, com base em dados
probatórios, o aresto assentou a responsabilização do embargante pelo
crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, redimensionando
as penas.
Consignou
o
julgado,
expressamente,
igualmente de maneira motivada, que a condição de policial civil do
embargante enseja a incidência da causa de aumento de pena prevista
no artigo 20, do Estatuto do Desarmamento, para o que basta a condição
funcional do agente, sem que se divise um quadro de responsabilidade
objetiva. A dicção legal é clara: a pena aumenta-se se o crime for

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000134-95.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 15.247
4
praticado “por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6o, 7o
e 8o, desta Lei”.
De toda sorte, importa considerar que toda a
defesa do acusado veio calcada na sua condição de agente público, pelo
que não há como deixar de estabelecer um liame entre a posse das
armas e a função pública.
Por sua vez, consta explicitamente do julgado
que não houve maltrato ao princípio da correlação entre acusação e
sentença (fls. 620).
No tocante à questão referente à existência ou
não de registro da carabina CBC, calibre 22, a temática desenvolvida
nos embargos de declaração, na linha do que se explanou, não cabe nos
limites de cognição dos embargos (reexame da prova).
De toda sorte, ainda que se excluísse a citada
arma do objeto da condenação, subsistiriam duas armas de fogo em
condição ilegal (uma de uso restrito, com acentuado poder vulnerante, e
uma de uso permitido), de sorte que seria o caso de se manter a pena-
base no patamar estabelecido, dada a reprovabilidade da conduta,
atentando-se que a dosimetria da pena não configura uma operação
puramente matemática.
5. É sempre oportuno salientar que, em
matéria de motivação de decisões judiciais, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal assentou que “o artigo 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000134-95.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 15.247
5
sejam corretos os fundamentos da decisão” (Repercussão Geral na
Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292, rel. Min.
Gilmar Mendes). Mais explicitamente, “o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão” (STF, EMB.DECL. NO AG. REG. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO no 783.824, rel.
Min. Luiz Fux).
No mesmo sentido, assentou o Superior
Tribunal de Justiça que “nos termos da jurisprudência desta Corte,
o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu
livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do
pretendido pela parte” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL no 361.053, rel. Min. Moura Ribeiro).
Nem cabe exigir que a decisão judicial
examine a causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais
invocados pela parte. Com efeito, “o magistrado não está obrigado a
responder, pormenorizadamente, as questões trazidas, citando os
dispositivos legais e constitucionais invocados pelo recorrente se já
decidiu a questão sob outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp no
1.220.895, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
6. Na realidade, a irresignação externa simples
inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000134-95.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 15.247
6
embargos de declaração não são instrumento processual adequado,
porquanto não se admite, nesta via, uma nova valoração da causa.
7. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator